Tribunal: TJMT
Processo: 1057564-37.2025.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057564-37.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA TATIANA MONTANHA DE PAIVA - CPF: 018.551.031-09 (RECORRENTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), BANCA EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV (RECORRIDO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO EM CASO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO NA LISTA DE COTISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata excluída de concurso público (Edital TJMT/PRES nº 74/2024) após procedimento de heteroidentificação, no qual não foi reconhecida como pessoa parda, visando à anulação do ato administrativo e à sua reintegração na lista de cotistas para o cargo de Técnico Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de critérios objetivos no edital para avaliação fenotípica compromete a legalidade do procedimento de heteroidentificação; (ii) estabelecer se a decisão da comissão foi suficientemente motivada e compatível com a legislação aplicável; (iii) determinar se, diante de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital não estabelece critérios objetivos para a aferição fenotípica, o que compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A decisão da comissão de heteroidentificação apresenta motivação insuficiente e adota critérios restritivos ao exigir traços típicos de “pessoa negra”, desconsiderando a diversidade fenotípica da população parda reconhecida pela legislação.

5.

A categoria “parda” integra a população negra brasileira, nos termos da Lei nº 12.288/2010, não podendo ser equiparada exclusivamente a características mais marcantes do fenótipo preto.

6.

O conjunto probatório, especialmente registros fotográficos apresentados, demonstra compatibilidade das características fenotípicas da candidata com o conceito social de pessoa parda.

7.

A heteroidentificação deve observar o critério fenotípico com correspondência à realidade fática, e, conforme orientação do STF na ADC 41, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração.

8.

A existência de vícios procedimentais e de fundamentação no ato administrativo autoriza o controle jurisdicional, sem substituição do juízo técnico da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de critérios objetivos no edital para heteroidentificação viola a transparência e compromete o contraditório e a ampla defesa. 2. A decisão administrativa que indefere autodeclaração racial deve ser devidamente motivada e compatível com a diversidade fenotípica reconhecida em lei. 3. Em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato. 4. A identificação de vícios procedimentais autoriza a anulação do ato administrativo e a reintegração do candidato à lista de cotistas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora recorrente, participou do concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, EDITAL TJMT/PRES nº 74/2024, concorrendo na modalidade de cotas raciais (parda), para o cargo de cargo de Técnico Judiciário - Nível Médio, obtendo aprovação. Contudo, foi submetida ao procedimento de heteroidentificação, no qual a comissão da Fundação Getúlio Vargas (FGV) não a reconheceu como detentora do fenótipo exigido, indeferindo sua condição e, após recurso administrativo, manteve sua exclusão do certame.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para ser reintegrada ao concurso na lista de cotistas sob o argumento de que a comissão foi subjetiva e desarrazoada e que suas características fenotípicas são compatíveis com as de uma pessoa parda, o que seria comprovado pelas fotografias juntadas aos autos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, insistindo na soberania da decisão da banca e na legalidade do procedimento adotado.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057564-37.2025.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Flavia Tatiana Montanha de Paiva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundação Getúlio Vargas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos pares;

Pois bem. A política de cotas raciais em concursos públicos visa promover a igualdade material e reparar desigualdades históricas, reservando percentual das vagas para candidatos negros (pretos e pardos).

No caso em análise, verifico que o edital do concurso (TJMT/PRES nº 74/2024) previu em seu item 7.7.4 que:
"a Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público",
sem, contudo, estabelecer parâmetros objetivos para essa avaliação.

A ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica configura vício que compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo candidato, uma vez que este não tem conhecimento prévio dos parâmetros que serão utilizados para avaliar sua auto declaração.

Além disso, a decisão da Comissão de Heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração da Recorrente afirmando que: “
A BANCA OBSERVOU QUE AS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DA CANDIDATA NÃO CORRESPONDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDO PARA INCLUSÃO DO GRUPO RACIAL EM QUESTÃO

E, no indeferimento do recurso administrativo fundamentou que:
“A AUTO DECLARAÇÃO FOI RECUSADA, EM RAZÃO DA CANDIDATA NÃO POSSUIR TRAÇOS FENOTÍPICOS INERENTES AO NEGRO. A CANDIDATA APRESENTA TOM DE PELE CLARO, NARIZ FINO, LÁBIOS FINOS E CABELOS ONDULADOS”.

A categoria "parda" é expressamente reconhecida pelo IBGE e pela Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) como integrante da população negra brasileira, não se confundindo com a categoria "preto". Ao exigir "características de pessoa negra", a Comissão parece ter adotado um critério mais restritivo do que o previsto na legislação, que reconhece a diversidade fenotípica da população negra brasileira.

Ademais, a Recorrente apresentou documentos consistentes em registros fotográficos, tanto antigas quanto recentes (Id. 353293857), que compõem um acervo probatório relevante. Embora fotografias possam sofrer variações, o conjunto apresentado revela, de forma consistente, características fenotípicas – como cor da pele, tipo de cabelo e traços faciais – que se amoldam ao conceito de pessoa parda, conforme a percepção social média.

A heteroidentificação, como instrumento de efetivação da política de cotas, deve se basear no critério fenotípico, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41. A análise da comissão, apesar de sua presunção de legitimidade, precisa guardar correspondência com a realidade dos fatos.

Como bem pontuou o Ministro Luís Roberto Barroso no voto condutor da ADC 41: "
Quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
".

No caso concreto, considerando a ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica, a insuficiência de motivação da decisão da Comissão de Heteroidentificação e a orientação do STF sobre a prevalência da autodeclaração em casos de dúvida razoável, entendo que o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da Recorrente é nulo.

Ressalto que não se trata de substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, mas de reconhecer vícios procedimentais que comprometeram a legalidade do ato e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela candidata, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 1420 de Repercussão Geral.

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da Recorrente e determinar sua reintegração à lista de candidatos cotistas (negros/pardos) no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário - Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, declaro
a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da Recorrente e
determino
a reintegração da Recorrente à lista de candidatos cotistas (negros/pardos) no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário - Nível Médio, restabelecendo sua classificação original.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026